Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD e CCS-BACEN. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há menos de um ano.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, é um sistema de registro centralizado de informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.
3. A consulta ao CSS-BACEN caracteriza medida contraproducente ao prosseguimento da fase executiva, pois, sem dispor de dados adicionais aos disponibilizados pelo sistema SISBAJUD, não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.